Tribunal: STF
Processo: RE 1287700
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMA 395 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A INTEGRAL ABSORÇÃO POR OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. MODULAÇÃO DE EFEITOS: DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS RECONHECIDAS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA ATÉ QUE SEJAM ABSORVIDAS POR REAJUSTES FUTUROS. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS OU RETROATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    II – O entendimento firmado pelo Plenário desta Corte não determina a extinção de débitos que já foram reconhecidos administrativamente. Não se trata, portanto, o caso, de pagamento de verbas inconstitucionais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.